Tribunal: TJDFT
Processo: 0711356-98.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. COPROPRIEDADE. IMÓVEL. PARTILHA. PROGRAMA TERRACAP. ESFORÇO COMUM. NÃO COMPROVADO.
1. Nos casos de união estável sob o regime de separação total de bens, por escritura pública, eventual participação da companheira na aquisição de imóvel registrado exclusivamente em nome do ex-companheiro, já falecido, exige a prova do esforço comum, o que não se verificou ter ocorrido na hipótese.
2. Restando comprovado que o bem fora adquirido sem a participação da autora, e que a quitação do imóvel, embora tenha ocorrido quando da união estável, sendo o regime da união o da separação total de bens e o pagamento do bem foi feito com valores decorrentes da partilha de bens com sua ex- esposa, o pedido autoral não merece ser acolhido.
3. Negou-se provimento ao apelo.